Tribunal: TJMT
Processo: 1022625-62.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022625-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quebra do Sigilo Telefônico, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (PACIENTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA
IMPETRANTE: GLEICIANE PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO
-

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - NEGATIVA DE AUTORIA -
MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSES PONTOS – EXCESSO DE PRAZO –

TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA

DESIGNADA PARA
DATA
PRÓXIMA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO -

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

As questões de autoria serão dirimidas na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que foge o pleito do âmbito do
habeas

corpus
,
que
não
se dá à análise de provas.

- Na espécie, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. O processo conta com pluralidade de e réus, no total de três, com defesas distintas, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, além do recambiamento do paciente, preso em outro Estado. Ademais, a audiência de continuação fora designada para data próxima, sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022625-62.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA
IMPETRANTE: GLEICIANE PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada Gleiciane Pereira em favor de
Gilmar Reis da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Sobressai dos autos que o Paciente teve a prisão temporária decretada em 15/07/2021, cujo mandado foi cumprido em
18/07/2021
, na Comarca de Juiz de Fora-MG, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a qual foi prorrogada em 11/08/2021 e, posteriormente, convertida em preventiva em 21/09/2021.

A defesa alega negativa de autoria e participação, ao argumento que os indícios de autoria considerados no momento do decreto cautelar, narrados pelos informantes, sequer foram confirmados nos depoimentos em audiência de instrução realizada em 25/10/2022.

Sustenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a decisão combatida é carente de fundamentação idônea.

Aduz que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por mais de um ano, sem a conclusão da instrução processual.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar/revogar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 150756281.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial, e na parte conhecida, pela denegação da ordem, id. 153144665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA
IMPETRANTE: GLEICIANE PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, bem como alega que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar, além de negativa de autoria.

Primeiramente, registro que é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria ou o mesmo o grau de participação na conduta delitiva, por exigir,
necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório
, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

Ademais, a fase probatória nem mesmo se encerrou, uma vez que foi designada para o dia
14/02/2023,
continuação da audiência de instrução, pois restam várias testemunhas para serem ouvidas.

Em 18/01/2023, o Juízo singular, deferiu pedido da defesa do paciente

para que seja realizada confrontação facial tanto com o acusado Gilmar, quanto com Rafael Rosa de Oliveira, o qual pende de realização pela POLITEC.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração
, sobretudo por ter sido reconhecido por testemunhas, além de ser denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, a impetração será conhecida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. º 1007986-39.2022.8.11.0000, na sessão realizada em 05 de julho de 2022, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a periculosidade do Paciente.

Como bem registrou a Procuradoria-Geral, o paciente possui executivo de pena ativo, com condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, cujas penas, somadas, resultam em 22 (vinte e dois) anos de reclusão (PEP 0004017-16.2014.8.11.0064 – SEEU).

Além do mais, o Juízo
a quo
, consignou que o Paciente encontrava-se em prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, desde 25/01/2021, para realização de uma cirurgia e pós-operatório, e, mesmo assim, poucos dias após, deixou de cumprir as condições impostas, desligando a tornozeleira eletrônica e, evidentemente, se ausentou de sua residência, já que, segundo consta, estava no local onde o crime foi cometido.

Ademais, em 10/07/2021, foi preso em flagrante na Comarca de Rondonópolis/MT, pela suposta prática crimes de organização criminosa, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso documento falso, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória.

De modo igual, o risco de fuga do Paciente também restou demonstrado, uma vez que

logo após o último fato criminoso, evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado e preso somente dias depois, no Estado de Minas Gerais.

Por fim, descabe falar na extensão dos benefícios concedidos ao corréu Lucas Filipi Holanda (HC. 1013071-40.2021.8.11.0000) já que na ocasião foi revogada a prisão temporária, a qual foi decretada no interesse das investigações, ou seja, por fundamentos e objetivos diversos da preventiva decretada em mantida em desfavor do Paciente.

Portanto, diante de todos os ângulos que se aprecie a questão, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e a peculiaridade do paciente indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. (...)”.

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração nesse ponto.

Noutro giro, no que se refere a alegação da impetrante de excesso de prazo na formação da culpa,

entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“(...)

O paciente fora preso na Comarca de Juiz de Fora – MG no dia
18.07/2021
. Assim, foi realizado a audiência de justificação/custódia perante aquela Comarca.

Em 23.07.2021 a douta defesa do paciente formulou pedido de habilitação nos autos. Juntou-se os documentos pertinentes.

No dia 23.07.2021 este juízo determino o recambiamento do paciente, sendo solicitando no dia 10.08.2021 à regularização do paciente ao setor competente. (...)

O Inquérito Policial fora devidamente concluído em 28 de outubro de 2021 e encaminhado para o Ministério Público para as providências cabíveis. (...)

No dia
17.12.2021
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais corréus, nos autos de nº. 1000396-95.2021.8.11.0048. Assim, este juízo analisou e indeferiu o pedido de revogação do paciente, bem como recebeu a denúncia com todos os atos pertinentes.

Fora realizada a citação do paciente, sendo informado pelo mesmo que possui advogado constituído nos autos. O paciente e corréus apresentaram defesa prévia.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25.10.2022, com a oitiva das testemunhas comuns presentes. Na oportunidade, o Ministério Público pugnou vista dos autos para indicação de endereço atualizado da testemunha faltante, Sr. Alécio Narcizo Furquim, sendo deferido por este juízo.

Informo por fim, que o feito encontra-se aguardando manifestação ministerial para designação da continuação da audiência de instrução e julgamento. (...)”

Em consulta aos autos na origem, constata-se o Juízo
a quo,
redesignou para o dia
14/02/2023
, continuação da audiência de instrução e julgando, para oitivas das

testemunhas faltantes e interrogatório dos réus.

Sob tal contexto, embora o paciente esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de réus, no total de três, com defesas distintas, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais,

além do recambiamento do paciente, preso em outro Estado.

Além disso, a audiência de instrução foi designada para o dia 14/02/2023, após o recesso forense,
data próxima,
sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.

Dessa maneira, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023